Tribunal: TJPA
Processo: 0802008-69.2024.8.14.0046
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802008-69.2024.8.14.0046

APELANTE: PATRICIA DE SOUZA CARVALHO

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL: 0802008-69.2024.8.14.0046
COMARCA DE ORIGEM: 1ª Vara Cível e Empresarial de Rondon do Pará
RECORRENTE: PATRICIA DE SOUZA CARVALHO
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S.A.
RELATOR(A): Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

EMENTA

Direito Processual Civil. Apelação cível. Extinção do processo sem resolução de mérito por inércia da parte autora. Ausência de impugnação aos fundamentos da sentença. Violação ao princípio da dialeticidade. Recurso não conhecido.

I. CASO EM EXAME

1. Cuida-se de apelação interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, I, c/c art. 321, caput e parágrafo único, do CPC, em razão da inércia da parte autora quanto à determinação judicial para emendar a inicial, com o objetivo de comprovar a hipossuficiência econômica ou recolher as custas iniciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar:
(i) se o recurso preenche os requisitos de admissibilidade exigidos pelo ordenamento jurídico, especialmente no tocante ao princípio da dialeticidade;
(ii) se há impugnação específica aos fundamentos da sentença que extinguiu o feito por ausência de emenda da petição inicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A apelação limitou-se a veicular argumentos genéricos sobre abusividade de cláusulas contratuais, aplicação do Código de Defesa do Consumidor, e ausência de preparo recursal, sem enfrentar a ratio decidendi da sentença, qual seja, a ausência de cumprimento da determinação judicial de emenda à inicial.
4. A ausência de impugnação específica à causa de indeferimento da petição inicial configura manifesta violação ao princípio da dialeticidade recursal, nos termos dos arts. 1.010, II e III, e 932, III, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:

"É inadmissível a apelação que não enfrenta, de forma específica e direta, os fundamentos da sentença recorrida, por afronta ao princípio da dialeticidade recursal (arts. 1.010, II e III, e 932, III, do CPC)."

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da APELAÇÃO CÍVEL nº 0802008-69.2024.8.14.0046, em que é apelante PATRICIA DE SOUZA CARVALHO e apelado BANCO DO BRASIL S.A.,

ACORDAM os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
não conhecer do recurso de apelação
, nos termos do voto do Relator.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Relator

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL: 0802008-69.2024.8.14.0046
COMARCA DE ORIGEM: 1ª Vara Cível e Empresarial de Rondon do Pará
RECORRENTE: PATRICIA DE SOUZA CARVALHO
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S.A.
RELATOR: Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por PATRICIA DE SOUZA CARVALHO em face da sentença proferida nos autos da ação originária, por meio da qual se extinguiu o feito, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, inciso I, c/c art. 321, caput e parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, diante da inércia da parte autora quanto à emenda da petição inicial, determinada pelo juízo a quo para adequação aos requisitos dos arts. 319 e 320 do CPC, especialmente no tocante à comprovação de hipossuficiência econômica ou recolhimento das custas processuais. A decisão recorrida, lançada sob o ID 24360276, fixou os honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor da causa (R$ 593.767,93), com exigibilidade suspensa em virtude da concessão da gratuidade da justiça.

Em suas razões recursais (ID 24360277), a apelante alegou:
(i) a necessidade de prorrogação de prazo em virtude da suspensão da inscrição do advogado anteriormente constituído, o que ensejou a regularização da representação processual mediante substabelecimento de poderes à nova patrona;
(ii) a inexistência de deserção, tendo em vista que a apelação discute, dentre outros pontos, o próprio direito à gratuidade da justiça, não sendo exigível o preparo até a decisão do relator, nos termos do art. 101, §1º, do CPC;
(iii) a existência de argumentos relevantes quanto à inexigibilidade do título executivo, em razão de alegada abusividade das cláusulas contratuais constantes da Cédula de Crédito Bancário n.º 492804558, formalizada em 28/06/2023, com valor liberado de R$ 403.602,52, a ser pago em 7 parcelas anuais de R$ 57.657,50;
(iv) a ocorrência de excesso de execução e anatocismo, o que tornaria o título inexigível;
(v) a aplicação do Código de Defesa do Consumidor à hipótese, por se tratar de relação de consumo com cláusulas manifestamente abusivas;
(vi) a inaplicabilidade da rejeição liminar dos embargos, sob o fundamento de que as alegações ultrapassavam a simples discussão de excesso de execução, incluindo, também, a necessidade de análise de cláusulas contratuais sob a ótica consumerista;
(vii) a possibilidade de concessão de efeito suspensivo aos embargos, por estarem presentes os requisitos do art. 919, §1º, do CPC, diante da probabilidade do direito e do risco de dano irreparável.

Ao final, requer a apelante:
a) o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença que indeferiu a petição inicial;
b) o recebimento da apelação em ambos os efeitos, devolutivo e suspensivo;
c) a inversão dos ônus sucumbenciais, com condenação do recorrido ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios no percentual de 20% sobre o valor da causa;
d) a concessão definitiva da justiça gratuita;
e) a intimação do recorrido para apresentação de contrarrazões no prazo legal.

Não tendo havido triangulação processual, não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Relator

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso não preenche os requisitos processuais indispensáveis ao seu conhecimento, razão pela qual entendo pela sua inadmissibilidade.

A controvérsia devolvida a esta instância refere-se à sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, inciso I, c/c o art. 321, caput e parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, sob o fundamento de que a parte autora não atendeu à determinação de emenda à petição inicial para comprovar a hipossuficiência ou promover o recolhimento das custas processuais.

Entretanto, verifica-se que a Apelação interposta pela parte autora não enfrenta, de forma minimamente adequada e específica, os fundamentos centrais da sentença proferida. A peça recursal limita-se a tratar, em sua essência, de questões alusivas à validade da Cédula de Crédito Bancário e à discussão sobre eventual abusividade contratual, bem como à alegada necessidade de aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Também sustenta, de modo genérico, a legalidade da concessão da justiça gratuita e a suspensão da exigibilidade do preparo recursal sem atacar a sentença que extinguiu o processo por ausência de emenda.

A ausência dessa impugnação direta viola frontalmente o princípio da dialeticidade recursal, que impõe ao recorrente o dever de enfrentar, de forma clara, os fundamentos da decisão recorrida, conforme exige o art. 1.010, inciso II, do Código de Processo Civil:

No caso dos autos, ainda que a apelante tenha incluído, na parte introdutória de suas razões, breves menções à regularização da representação processual e à prorrogação de prazo, não se vislumbra qualquer argumento relevante e fundamentado que tenha por objetivo justificar o não cumprimento da determinação de emenda à inicial, o que evidencia a ausência de correlação entre os fundamentos da sentença e as razões recursais.

Ante o exposto, voto no sentido de
não conhecer da apelação
interposta por violação ao princípio da dialeticidade recursal, na forma do art. 932, inciso III, do CPC.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Relator

Belém, 23/09/2025